Tribunal: STF
Processo: ARE 1410995
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 3989) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo (eDOC 3987).



    Nas razões recursais, o embargante tece considerações vagas acerca da dosimetria da pena, alegando que, “se a vítima foi o banco e, que, portanto, a representação fora devidamente realizada, não há como manter o aumento da pena da ré na primeira fase da dosimetria quanto às circunstâncias do crime (pessoas vulneráveis), nem tampouco aplicar o aumento da pena pela agravante prevista no art. 61, II, d, do Código Penal” (eDOC 3989, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada deixou expressamente consignado os motivos pelos quais se impunha a negativa de seguimento do recurso, notadamente porque foi verificada a existência de inequívoca manifestação da vítima no sentido de representar criminalmente contra a acusada. 



    Os presentes embargos limitam-se a articular, de forma inaugural, acerca da dosimetria da pena, especialmente no que tange às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Sendo assim, verifica-se que a jurisprudência do STF cristalizou-se no sentido da impossibilidade de inovação argumentativa em sede de embargos de declaração. 



    Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Hipóteses autorizadoras do recurso não demonstradas (RISTF, art. 337). Inovação recursal. Inadmissibilidade. Preclusão. Pretendido rejulgamento da causa. Impossibilidade na via dos embargos. Precedentes. Rejeição dos embargos. 



    1. As hipóteses autorizadoras do manejo dos embargos não se fazem presentes (RISTF, art. 337).



    2. Não se admite a inovação de fundamentos em embargos de declaração, os quais não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte.



    3. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1112868 AgR-ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 12.09.2018 - grifei)



    Ainda que assim não fosse, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente